Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-73.2024.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000262-73.2024.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: NATAL FERNANDO SANTANA

Advogado(s)
:
JAQUELINE DIAS ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL DO EXERCÍCIO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Tanhaçu contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Natal Fernando Santana para condenar o ente municipal à implantação e ao pagamento do adicional por tempo de serviço (anuênio), previsto no art. 152 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, afastando os efeitos materiais da revelia e reconhecendo o direito às diferenças salariais, com reflexos e correção monetária.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em definir a quem incumbe o ônus da prova quanto ao efetivo exercício funcional necessário à concessão do adicional por tempo de serviço e se houve comprovação nos autos do exercício laboral pelo servidor autor.

III. Razões de decidir

1.

Havendo previsão, na lei local, para concessão de Adicional de Tempo de Serviço aos servidores e comprovado o preenchimento dos respectivos requisitos, impõe-se o pagamento da referida verba pelo Município.

2. O vínculo funcional entre as partes restou comprovado por meio do termo de posse e contracheque anexados à petição inicial, evidenciando o exercício contínuo da função desde 2008.

3. Tratando-se de cobrança de verba de natureza salarial não quitada, o ônus da prova do pagamento compete ao ente devedor, conforme estabelecem os arts. 319 e 320 do Código Civil e o art. 373, II, do CPC.
4. Inexistindo prova de quitação por parte do Município, impõe-se o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional.
5. Correta a sentença que reconheceu o direito ao anuênio e determinou o pagamento das diferenças, observado o prazo prescricional de cinco anos, com possibilidade de compensação de valores eventualmente pagos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Restou demonstrado pelo servidor público o vínculo funcional, incumbindo ao Município a prova do pagamento de verba salarial, diante da natureza negativa do fato.
2. Comprovado o exercício contínuo da função pública, é devido o adicional por tempo de serviço previsto em legislação municipal, salvo prova de quitação pelo ente público."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000262-73.2024.8.05.0253
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA